Tribunal: TJDFT
Processo: 0740629-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740629-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA, JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA, JUIZO DA TERCEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA, JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E C I S Ã O Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Na decisão de ID 27674265, foi determinada a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". As partes G44 BRASIL S/A e OUTROS, FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, e EDUARDO CARDOSO SANTOS SILVA requerem habilitação nos autos na qualidade de "amicus curiae". É o breve relato. Decido. Dispõe a norma do art. 138 do CPC: Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. Com efeito, revela-se que é uma faculdade do Relator do IRDR admitir a intervenção de "amicus curiae", quando o tema transcender a esfera jurídica e for de extrema valia para o aprimoramento do julgamento da causa. Não obstante o louvável interesse das partes em auxiliar esta Corte a dirimir as questões ora postas, denota-se que o tema em discussão é eminentemente de direito e as questões relevantes já estão devidamente delineadas nos autos, o que conduz a premissa de ausência de necessidade de esclarecimento processuais, fáticos ou jurídicos por terceiros. Ante o exposto, indefiro todos os pedidos de intervenção de terceiro, na modalidade "amicus curiae". Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2021 18:44:20. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora